Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BENS ENVOLVIDOS EM SUPOSTOS FATOS CRIMINOSOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. ALEGAÇÃO DE BEM QUE NUNCA PERTENCEU AO ACUSADO. ARTIGO 129 DO CPP. RITO COMUM DO CPC. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. PRAZO NÃO CONCEDIDO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O sequestro cautelar de bens admite oposição do acusado ou de terceiros, podendo estes últimos contestarem a contrição alegando que o bem nunca pertenceu ao acusado ou réu e é completamente estranho aos fatos investigados, hipótese enquadrada no art. 129 do CPP.
2. Consoante entendimento do C. STJ, estes embargos seguem o rito do art. 674 do Código de Processo Civil e podem ser opostos a qualquer momento do processo até o trânsito em julgado da sentença e, mesmo após o seu trânsito em julgado, no prazo de 5 dias a contar da arrematação do bem.
3. Por seguirem o rito previsto pelo CPC, após a apresentação de contestação, o feito seguirá o procedimento comum (Art. 679 do CPC), o qual, por sua vez, em seu art. 350 do CPC, prevê que, caso o réu alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
4. Assim, considerando a manifestação do Parquet e constada a necessidade de concessão de prazo para que o embargante apresente réplica, a cassação da sentença que não tenha concedido prazo para tanto, rejeitando os embargos de terceiro ajuizados, é medida que se impõe.
5. Apelação Criminal conhecida e provida.